Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-60.1995.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução não promovido pelo credor. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma. Observância do princípio

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de empréstimo. Pronúncia da prescrição intercorrente da pretensão formulada na inicial. Autos remetidos ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, na vigência do CPC/1973. Execução sobrestada sine die. Prosseguimento da execução não promovido pelo credor. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma. Observância do princípio da causalidade.
Foi a executada quem deu causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito que lhe cabe – o qual foi fulminado pela prescrição intercorrente – seja ainda condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência em detrimento do credor que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito.
Apelação provida.